Tribunal: TJDFT
Processo: 0714522-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERAÇÃO KRYPTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE VALORES. SEQUESTRO PENAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL EM CURSO. DELIBERAÇAO DE VALORES MOSTRA-SE TEMERÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora os fundamentos apresentados pelo agravante sejam relevantes, necessário o contraditório e a ampla defesa. O processo está no seu início. Indispensável análise mais apurada dos fatos em primeira instância.
2. A ação penal demonstra a gravidade e a complexidade da situação. É prematura a deliberação sobre constrição patrimonial nos autos da ação penal.
3. Recurso conhecido e não provido. Revogada a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.